Tribunal: TJDFT
Processo: 0713483-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713483-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELAINE RODRIGUES SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por ELAINE RODRIGUES DA SILVA contra a decisão que indeferiu o pedido de abstenção dos descontos referente ao empréstimo contratado mediante fraude. A decisão agravada ostenta o seguinte teor: “Compulsando o processo com acuidade, se verifica, neste primeiro momento, que a razão não assiste à parte autora. Pelos fatos apresentados pela parte autora, se constata, em análise perfunctória, que a requerida não deu causa ao prejuízo sofrido em decorrência do possível estelionato sofrido. A narrativa apresentada denota que a autora foi vítima de conduta praticada por terceiro, sendo possivelmente enganada por este para que este conseguisse acesso aos dados que permitiram a obtenção do empréstimo possivelmente fraudulento. Tem-se, assim, possível culpa exclusiva de terceiro, o que afastaria, em tese, a responsabilidade do requerido no dano sofrido pela parte autora. Destaque-se, também, que, nesta primeira análise, vislumbra-se conduta da requerente no sentido de concorrer diretamente com o dano sofrido, haja vista que permitiu ao suposto estelionatário o acesso ao seu celular. O conjunto de fatos narrados, repisa-se, aponta, à princípio, para uma ausência de responsabilidade da requerida no prejuízo sofrido pela requerente. (...) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. O Juiz da causa indeferiu o pedido de urgência, ao argumento, de que, em primeira análise, a agravada não deu causa ao dano, tratando-se de culpa exclusiva de terceiro. O agravante, inconformado, aduz que o banco não comprovou a origem da movimentação bancária, alega que não há provas de que ela teria se originado de aparelho de celular. Relata que mesmo que a operação tenha ocorrido com o fornecimento de dados pessoais a terceiros fraudadores, a culpa não seria exclusivamente de terceiros, pois o banco também é responsável pela segurança do sistema fornecido ao correntista, e deve verificar movimentações anormais na conta bancária. Afirma que mesmo após o conhecimento da fraude, o agravado demorou a realizar os bloqueios das operações. Requer a inversão do ônus da prova e a declaração da inexistência de dívida, com a responsabilização do agravado, pela falha na prestação do serviço. Pugna pela concessão da tutela antecipada, a fim de determinar ao BRB que se abstenha de cobrar as prestações referentes ao empréstimo realizado mediante fraude. Comprovante de recolhimento de custas apresentado. É o relatório. Decido. Cabível a interposição do presente agravo de instrumento, pois reunidos os requisitos do art. 1.017, do CPC, e estar a hipótese vertente prevista no inc. I do art. 1.015 do mesmo Diploma Processual. O relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC determina que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No caso, verifica-se que a celeuma consiste na possibilidade de conceder ao agravante, dado o ajuizamento da ação de anulação contratual, a autorização para suspender as parcelas descontadas de seu salário pelo banco agravado. O art. 300 do CPC preconiza a tutela de urgência nas hipóteses em que houver a nítida demonstração de probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Nesse sentido, em que pese as robustas alegações do agravante, verifico que não demonstram a probabilidade de provimento recursal nesta fase. O agravante afirma que, em novembro de 2022, foi vítima de negócio realizado mediante fraude junto ao BRB – Banco de Brasília, por meio do qual adquiriu empréstimo no valor de R$ 43.358,04 (quarenta e três mil, trezentos e cinquenta e oito reais e quatro centavos), além de uma transferência no valor de R$ 24.990,00 (vinte e quatro mil, novecentos e noventa reais). Sustenta que desde então, são descontadas parcelas mensais de seu contracheque para o pagamento do empréstimo realizado mediante fraude bancária. Em consulta aos autos de origem, verifica-se a existência de um crédito realizado em sua conta corrente no valor de R$ 43.358,04 (quarenta e três mil, trezentos e cinquenta e oito reais e quatro centavos) e uma transferência no valor de R$ 24.990,00 (cinte e quatro mil, novecentos e noventa reais). A agravante defende que foi vítima de fraude mediante a entrega de informações para suposto funcionário do BRB – Banco de Brasília com a finalidade de verificar possíveis saques indevidos em sua conta bancária. Não obstante o alegado pela agravante, os documentos colacionados aos autos não fornecem margem para que em um Juízo de análise preliminar possam ser aferidos os requisitos balizadores da tutela recursal. Não se pode mitigar a higidez dos atos jurídicos sem que antes sejam suficientemente apuradas as razões pelas quais a parte insurge-se, ainda mais quando se pleiteia provimento jurisdicional provisório e em regime de urgência para suspender valores aos quais se obrigou a pagar mensalmente por meio de contrato de mútuo bancário. Certo que não se questiona a lamentável situação vivenciada pelo agravante que, em tese, após receber um telefonema para apuração de fraude, acabou fornecendo seus dados de forma inadequada, e, de fato, tornou-se propriamente vítima de outra fraude. Entretanto, é imprescindível que as provas da controvérsia estejam suficientemente demonstradas, o que somente é possível por meio de uma melhor dilação probatória, com a oportunidade, inclusive, da ampla defesa e do contraditório. Confira-se precedente deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA DA DÍVIDA E DA INSCRIÇÃO DO NOME EM CADASTRO DE DEVEDORES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E DO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Segundo o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 300, caput, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. 3. A ausência de prova concludente sobre o motivo que ensejou a inscrição do nome da agravante em cadastro de inadimplentes, além da incontroversa presença de débitos em nome da agravante, impossibilita a antecipação dos efeitos da tutela em sede de agravo de instrumento, tendo em vista que a comprovação das dívidas, bem como da responsabilidade das partes, requer dilação probatória e conclusão da fase instrutória dos autos principais, com a instauração do efetivo contraditório. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1235012, 07251622320198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no PJe: 12/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, os elementos documentais que instruem o pedido inicial apresentam-se insuficientes para demonstrar a conduta perpetrada pelo agravado, razão pela qual se deve aguardar o contraditório e a ampla defesa, a fim de ser esclarecida a ocorrência, ou não, do vício alegado. Neste cenário, não estão preenchidos os requisitos para o deferimento da tutela de urgência, diante da falta de elementos, o que impõe, por ora, a manutenção da decisão agravada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar requerida. Intimem-se o agravado, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator